Tribunal: TJPA
Processo: 0013693-71.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013693-71.2017.8.14.0040

APELANTE: NICAULA SILVA RIBEIRO

APELADO: PAULO FREITAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM O REQUERIMENTO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES. DECISÃO SURPRESA QUE GEROU CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA PARTE APELANTE. CELERIDADE NÃO JUSTIFICA INOBSERVÂNCIA DE GARANTIAS PROCESSUAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA GARANTIDA A INSTRUÇÃO DO FEITO, COM A DEVIDA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO NÃO CONHECIDO ANTE SUA PERDA DE OBJETO.

I -
O julgamento antecipado da lide deve sempre ser aplicado com muita cautela pelo magistrado, considerando-se que é possível que se restrinja o direito de produção de provas, o que acaba maculando o Devido Processo legal em seus aspectos formal e substancial.

II - No caso em tela ocorreu o que a doutrina costuma chamar de “decisão surpresa”, considerando-se que o magistrado não comunicou antecipadamente sua pretensão de dispensar a fase instrutória, vindo a fazê-la já em sede de sentença, de forma abrupta, e ferindo as expectativas do Apelante em discutir fatos trazidos na fase petitória.

III - Não pairam dúvidas no sentido de que a sentença violou o direito da apelante de produção de provas, que eram imprescindíveis para o exame da controvérsia, incorrendo em clara violação ao devido processo legal, o que não pode passar despercebido por esta Corte de justiça.

IV - A declaração de nulidade da sentença vergastada é medida impositiva, a fim de que seja garantido o devido processamento da ação, com a ampla produção probatória pela parte Apelante.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013693-71.2017.8.14.0040

APELANTE/APELADO: NICAULA SILVA RIBEIRO

ADVOGADO: RAPHAEL DA COSTA ALVES ROCHA E OUTRA

APELADO/APELANTE: PAULO FREITAS DA SILVA

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVA MARQUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
NICAULA SILVA RIBEIRO e PAULO FREITAS DA SILVA
visando reformar a sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA.

Narra a inicial que a Demandante teria firmado
com o requerido contrato de promessa de compra e venda, na data de 22 de fevereiro de 2011, alusivo à aquisição um lote residencial situado na Av. Milton Ribeiro, Quadra 77, Lote 19, no valor total de R$ 51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais), com entrada de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e parcelamento do restante em 150 prestações mensais de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais), atualizadas com juros de 6% (seis por cento) ao ano e correção monetária pelo IGP-M (IBGE)
.

Afirmou que desde o mês de fevereiro de 2015 até o ajuizamento da presente demanda, o requerido não vem honrando com seu parcelamento, perfazendo uma dívida, cumulada com todos os encargos contratuais, no montante de R$ 19.143,71 (dezenove mil, cento e quarenta e três reais e setenta e um centavos), razão pela qual move a presente demanda para obter o pagamento forçado das parcelas em atraso e as demais que se vencerem no curso da demanda.

O Requerido apresentou contestação e reconvenção.

O Juízo Singular em julgamento antecipado da lide proferiu sentença julgou improcedente a demanda principal e julgou parcialmente procedente a reconvenção para
RESCINDIR

o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide, bem como Determinar a
RESTITUIÇÃO
das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, podendo o promissário vendedor reter: o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item B), levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; e o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item B) a título de multa compensatória pela rescisão.

A sentença condenou, ainda, a parte requerida a pagar taxa de fruição no percentual de 1% do valor pago multiplicado pelo número de meses de inadimplência, limitando-se a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído, sob pena de enriquecimento ilícito da parte requerente, bem como a requerente a indenizar a parte demandada pelas benfeitorias na forma da lei, comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir em favor da parte autora.

A parte Requerida/Reconvinte interpôs recurso de Apelação insurgindo-se contra o percentual arbitrado a título de taxa de fruição, bem como quanto ao início de sua aplicação.

Afirmou possuir o direito de retenção da posse do imóvel ate que houvesse o pagamento da indenização, além de afirmar que a sentença também merece reforma no tocante aos honorários de sucumbência.

Por sua vez, a Autora interpôs também recurso de Apelação, arguindo preliminarmente a nulidade da sentença, uma vez que
embora as partes tenham realizado pedido de produção de provas, o juízo não determinou a intimação das partes para verificar se ainda permaneciam com o interesse ou nem ao menos justificou o indeferimento para que pudessem manejar os instrumentos ou apresentar os argumentos que entenderem pertinentes, tendo julgado antecipadamente o feito, incorrendo no seu cerceamento do direito de defesa.

No mérito afirmou não ser possível a indenização por benfeitorias e acessões irregulares ou ilegais, bem como aduziu que em havendo resolução do contrato, deveria ser observado o que ali estava previsto a título de honorários.

Ambos os recursos foram contrarrazoados.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013693-71.2017.8.14.0040

APELANTE/APELADO: NICAULA SILVA RIBEIRO

ADVOGADO: RAPHAEL DA COSTA ALVES ROCHA E OUTRA

APELADO/APELANTE: PAULO FREITAS DA SILVA

ADVOGADO: JOÃO PAULO DA SILVA MARQUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo à sua análise.

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
NICAULA SILVA RIBEIRO e PAULO FREITAS DA SILVA
visando reformar a sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA.

No recurso interposto pela parte Autora, esta preliminarmente arguiu a nulidade da sentença em razão do seu cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, da forma como procedeu o Juízo Singular.

O Código de Processo Civil assim estabelece em seu art.355, acerca do julgamento antecipado da lide:

Art.355. O juiz julgara antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

II – o réu for revel , ocorrer o efeito previsto no art.344 e não houver requerimento de prova, na forma do art.349.

Resta cristalino que esta hipótese de abreviamento processual tem vez somente diante da desnecessidade de produção probatória além da documental já acostada pelas partes.

Portanto, o magistrado acaba suprimindo a fase instrutória do feito, saltando da fase saneatória para o momento da prestação da tutela definitiva.

Por esta razão, o julgamento antecipado da lide deve sempre ser aplicado com muita cautela pelo magistrado, considerando-se que é possível que se restrinja o direito de produção de provas, o que acaba maculando o Devido Processo legal em seus aspectos formal e substancial.

No caso em tela, percebo que ocorreu o que a doutrina costuma chamar de “decisão surpresa”, considerando-se que o magistrado não comunicou antecipadamente sua pretensão de dispensar a fase instrutória, vindo a fazê-la já em sede de sentença, de forma abrupta, e ferindo as expectativas da parte autora de desincumbir-se do seu ônus probatório.

Assim, não pairam dúvidas no sentido de que a sentença violou o direito da apelante de produção de provas, que eram imprescindíveis para o exame da controvérsia, incorrendo em clara violação ao devido processo legal, o que não pode passar despercebido por esta Corte de justiça.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - TROCA DO NOME DE REGISTRO POR OUTRO PELO QUAL O AUTOR DIZ SER MAIS CONHECIDO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO, EM JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, POR FALTA DE PROVAS DO ALEGADO - FALTA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA NA INICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.(TJ/PR.
AC 5523628 PR 0552362-8.

Relator:
Mendonça de Anunciação, julgado em 24.06.2009)

Sendo assim, a declaração de nulidade da sentença vergastada é medida impositiva, a fim de que seja garantido o devido processamento da ação, com a ampla produção probatória pela autora, sendo que, caso o Magistrado entenda serem prescindíveis as provas, que ao menos oportunize à parte tomar conhecimento antes de proferir sentença, podendo, inclusive, lançar mão do seu direito ao Duplo Grau de Jurisdição.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja garantida a instrução do feito.

Como consequência, DEIXO DE CONHECER DO RECURSO interposto pelo Requerido, ante sua clara perda de objeto.

É como voto.

Belém,

de

de 2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/03/2023